Tribunal: TJES
Processo: 5015775-66.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Adjudicação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015775-66.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: CONSORCIO TECHMOB e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA SEM CONTRADITÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que julgou procedente ação ordinária para anular decisão proferida em processo administrativo, determinando nova notificação da parte interessada para apresentação de manifestação, nos termos do art. 44 da Lei nº 9.784/1999, bem como o cancelamento de cobranças e exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação para apresentação de alegações finais pode ser suprida pela aplicação do art. 31 do Decreto Municipal nº 52/2019, que prevê a revelia administrativa; e (ii) determinar se a produção de nova fiscalização durante o trâmite do processo, sem oportunizar o contraditório, configura vício de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação para alegações finais configura violação ao art. 44 da Lei nº 9.784/1999 e ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988), sendo vício que acarreta a nulidade do processo administrativo.

4. O art. 31 do Decreto Municipal nº 52/2019, ao prever a aplicação imediata de penalidade em caso de defesa intempestiva, não tem o condão de afastar o direito do administrado de se manifestar ao término da instrução, pois norma municipal não pode restringir garantia de matriz constitucional.

5. A realização de nova fiscalização e sua utilização como fundamento para a decisão final, sem prévia ciência e oportunidade de contraditório, viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, acarretando nulidade da decisão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais em processo administrativo configura nulidade, por violação ao art. 44 da Lei nº 9.784/1999 e ao princípio constitucional da ampla defesa.

2. O reconhecimento de revelia administrativa não autoriza a supressão do direito de manifestação final do administrado que constituiu advogado nos autos.

3. A produção de prova nova, sem prévia ciência e contraditório, vicia o procedimento e enseja a anulação do ato sancionador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.784/1999, art. 44; CPC, arts. 85, §11, 346 e 349; Decreto Municipal nº 52/2019, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, ApRemNec nº 5055283-32.2014.404.7000, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 03/02/2021; TJPR, Apelação nº 0008984-37.2018.8.16.0190, Rel. Des. Renato Braga Bettega, j. 02/08/2021; TJMG, Apelação nº 1000019-10.9938.1001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 18/12/2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009539-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 14/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
com vistas ao reexame da r. sentença (ID 14292134) proferida pelo D. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo
CONSÓRCIO TECHMOB E TECHPARK - TECNOLOGIA & MOBILIDADE LTDA
, julgou PROCEDENTE a pretensão autoral.

A sentença anulou a decisão proferida nos autos do processo administrativo nº 050/2018, revogando todos os seus efeitos, para determinar que os requeridos procedam à notificação da requerente para manifestar-se conforme determina o art. 44 da Lei nº 9.784/1999, a fim de que seja possibilitado o posterior prosseguimento do procedimento administrativo em destaque.

Ademais, determinou o cancelamento de cobranças efetuadas contra as requeridas que decorram do processo administrativo 050/2018, com exclusão do nome das requeridas dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e até o limite da contratação, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias e para o que antecipo os efeitos e advirto dos efeitos do art. 495 e §§ do CPC.

Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, §3º, II do CPC.

Em suas razões recursais (ID 14292137), o Apelante MUNICÍPIO DE CARIACICA sustenta, em síntese, que a r. sentença merece reforma. Argumenta que o Decreto Municipal nº 52/2019 não invade a competência da União, pois não legisla sobre "direito processual", mas sim sobre "procedimento administrativo", citando por analogia o RE 1188352/DF (STF). Defende que, sendo incontroverso que o Apelado apresentou sua defesa administrativa de forma "intempestiva", a aplicação do Art. 31 do referido decreto (que prevê o reconhecimento da veracidade dos fatos e a aplicação imediata da sanção) foi um ato legal.

Devidamente intimado, o Apelado CONSÓRCIO TECHMOB apresentou contrarrazões (ID 14292138), pugnando pela manutenção integral da sentença. Reitera que a ausência de alegações finais viola a Lei Federal nº 9.784/99 e a jurisprudência pacífica. Destaca, ainda, que a sentença também se fundou no vício da "nova fiscalização" sem contraditório, ponto que o Apelante não impugnou em seu recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia recursal cinge-se à validade do processo administrativo nº 050/2018, que impôs sanções ao Apelado.

O Apelante sustenta a validade do processo, fiando-se na tese de que a apresentação de defesa "intempestiva" pelo Apelado configurou revelia e, nos termos do Art. 31 do Decreto Municipal nº 52/2019, autorizou a supressão das alegações finais e a imediata aplicação da penalidade.

A meu ver, a r. sentença deve ser mantida, pois identificou corretamente dois vícios no procedimento administrativo, qualquer um deles suficiente para ensejar sua nulidade.

O primeiro vício, amplamente debatido, é a incontroversa ausência de intimação do Apelado para apresentação de alegações finais.

O Apelante busca justificar tal supressão com base no Art. 31 do Decreto Municipal nº 52/2019, que dispõe: "O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a preclusão do direito pelo processado, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em Lei e no edital".

Contudo, a r. sentença acertadamente rechaçou este argumento. O direito de se manifestar ao final do procedimento, após toda a instrução probatória, é um corolário da garantia constitucional da ampla defesa (Art. 5º, LV, CRFB) e está expressamente previsto no Art. 44 da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo federal e é aplicada subsidiariamente aos Estados e Municípios na ausência de norma local específica.

A jurisprudência pátria é consolidada ao considerar a ausência desta etapa um vício fatal, como bem ilustra o julgado do TRF-4:

ANTT. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE A PARTIR DESTE MOMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 44 DA LEI 9.784/99.
O art. 2º da Lei n.º 9.784/1999
[...]
prevê o direito do administrado de apresentar alegações finais
[...].
O processo administrativo padece de vício insanável, porquanto não foi oportunizada a apresentação de alegações finais ao recurso.
[...]

(TRF-4 - ApRemNec: 50552833220144047000 PR, Relator.: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 03/02/2021, 4ª Turma)

A alegação de "revelia" (defesa intempestiva) não tem o condão de suprimir automaticamente todas as garantias processuais subsequentes. Como decidido pelo TJPR, a "
revelia na esfera administrativa
[...]
não resulta na aplicação automática de penalidade
" (TJ-PR - APL: 00089843720188160190 Maringá 0008984-37.2018 .8.16.0190 (Acórdão), Relator.: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 02/08/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2021).

Por analogia ao processo judicial, mesmo o réu revel que possui procurador constituído nos autos – como é o caso do Apelado – deve ser intimado dos atos processuais (Art. 346, CPC), mantendo seu direito de "produção de provas, contrapostas às alegações do autor" (Art. 349, CPC), o que penso incluir, por simetria, as alegações finais. (TJ-MG - AC: 10000191099381001 MG, Relator.: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 18/12/2019, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2019).

Ainda que assim não fosse, o segundo fundamento da r. sentença, por si só, é suficiente para a manutenção da sentença.

A sentença destacou que o cerceamento de defesa também ocorreu pois, durante o trâmite do procedimento,
"foi realizada uma nova fiscalização e, logo após, sobreveio a decisão final"
. Ou seja, a Administração produziu nova prova contra o Apelado e a utilizou para fundamentar a punição sem lhe dar qualquer chance de contraditá-la.

Este vício já havia sido identificado por esta Colenda Terceira Câmara Cível, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5009539-37.2022.8.08.0000, interposto contra a liminar deferida na origem. Naquela oportunidade, o e. Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, consignou em seu voto:

"
Isto porque, durante o trâmite do procedimento, foi realizada uma nova fiscalização e, logo após, sobreveio a decisão final que declarou a caducidade da concessão. Assim, me parece que, em respeito ao contraditório e ampla defesa, caberia ao Município ter concedido um prazo para os agravados se manifestarem acerca desta nova fiscalização e, somente após, proferir a decisão final.
" (TJES, Agravo de Instrumento Nº 5009539-37.2022.8.08.0000, Relator: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Julgamento: 14/06/2023)

A produção de prova unilateral, cujos resultados não são submetidos ao crivo do contraditório antes da decisão, é violação à ampla defesa. Conforme jurisprudência, a "ausência de oportunidade para contraditar/impugnar provas, pareceres e/ou notas técnicas, antes da deliberação final da autoridade, prejudicar a sua defesa administrativa" gera a nulidade do processo. (TRF-4 - AC: 50455821820124047000 PR, Relator.: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 03/04/2019, 4ª Turma, Data de Publicação: 04/04/2019)

Ocorre que, ao interpor o presente Recurso de Apelação (ID 14292137), o Município Apelante limita-se a defender a legalidade de seu decreto municipal, passando ao largo, contudo, de impugnar este segundo fundamento, referente à nova fiscalização.

Destarte, endosso a sentença proferida no sentido de que o processo administrativo nº 050/2018 possui nulidade por cerceamento de defesa, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em razão do desprovimento do apelo, e com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, mantidos os demais termos da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar